Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701021-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0712591-51.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual da pensão recebida pela agravada (id 181276704 dos autos originários). O agravante relata que iniciou o cumprimento de sentença originário com o objetivo de receber os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados. Informa que transcorreram quatro (4) anos sem que o débito fosse adimplido. Narra que requereu a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravada, o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários somente é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Sustenta que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, de modo que possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a agravada é pensionista e aufere renda mensal de R$ 6.589,76 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). Acrescenta que a renda da agravada é superior à média nacional. Menciona o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Defende que o caso concreto se amolda à exceção legal. Destaca que a jurisprudência admite a penhora limitada a trinta por cento (30%) dos rendimentos do executado, de forma a viabilizar a execução. Salienta que a impenhorabilidade é limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor. Diz que o executado deveria provar que toda sua conta bancária trata-se de verba salarial indispensável à sua sobrevivência, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Alega que é necessária uma ponderação entre a regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e a realidade fática dos autos. Sustenta que a agravada possui rendimentos suficientes para garantir sua subsistência e suportar o desconto de trinta por cento (30%) em parcelas necessárias para a satisfação do crédito. Destaca que a agravada não possui gratuidade da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) da pensão recebida pela agravada. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 54924227 e 54924228). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos auferidos a título de pensão pela agravada. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de honorários advocatícios. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. A verba de natureza alimentar, em virtude da sua finalidade, possui uma proteção legislativa maior, goza de alguns privilégios, como a impenhorabilidade (art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil), a preferência no pagamento de precatórios (art. 100, § 1°, da Constituição Federal) e a preferência no processo falimentar (art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005). Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. A execução de prestação alimentícia, além dos benefícios conferidos à verba de natureza alimentar, possui benefícios exclusivos, como a possibilidade de se penhorar verbas de natureza alimentar, quantias depositadas em caderneta de poupança (art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil), bens de família (art. 3°, inc. III, da Lei n. 8.009/1990), além de possibilitar a prisão civil (art. 528, § 3°, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a distinção acima exposta entre a verba de natureza alimentar e a prestação alimentícia. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis, portanto, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios, entretanto, não constituem prestação alimentícia. Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Vejam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.965.176/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29.3.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 5.4.2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do NCPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.880.074/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 11.6.2021.) O agravante não comprovou que a penhora requerida incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos porquanto afirma que a agravada aufere rendimentos mensais de R$ 6.589,76 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator